Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-78.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000353-78.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CINTIA SOUZA MARINHO

Advogado(s)
:
FELISBERTO SOARES

AGRAVADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento em primeiro grau. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência. Reforma da decisão. Recurso provido.

I – Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cíntia Souza Marinho contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, proferida nos autos de ação ordinária de inexigibilidade de cobrança c/c indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas judiciais. A agravante sustenta que a decisão não observou a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica e que não há elementos que afastem o direito ao benefício.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estão presentes os pressupostos para a concessão da justiça gratuita à agravante, considerando sua renda mensal e a presunção de veracidade da alegação de insuficiência.

III – Razões de decidir

3. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC dispõe que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo o juiz indeferir o pedido apenas se houver elementos nos autos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais, devendo, nesse caso, oportunizar à parte a comprovação de sua situação.

4. No caso concreto, a documentação apresentada evidencia que a renda da agravante é inferior ao patamar de dez salários mínimos, parâmetro considerado pelo STJ para caracterização de hipossuficiência econômica (AREsp 2019608/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/03/2022),
inclusive, com comprovantes de declaração de imposto de renda nos quais resta demonstrada a ausência de renda, bem como fato de estar desempregada,
não havendo nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal.

IV – Dispositivo e tes
e

5. Recurso provido. Decisão reformada para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2019608/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.